Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720746-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. APELADO: ANA CRISTINA DOS SANTOS D E S P A C H O INTIME-SE o apelante, BANCO ITAULEASING S/A, no prazo de 5 dias úteis, a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação (id 20210913), considerando que não há nos autos procuração outorgando poderes a advogada que subscreve o recurso, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF no 34.239, conforme se infere do documento de id 20210879. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora